Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-59.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-59.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE JESUS DANTAS DE SOUZA - CPF: 011.501.222-26 (APELADO), GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E , NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– ALEGAÇÕES NÃO APRESENTADAS ANTERIORMENTE – JUNTADA DE DOCUMENTOS NESTA VIA – ARTIGO 435 DO CPC – INVIABILIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA, DE OFÍCIO, EM PARTE
– DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO
.

As matérias ainda não enfrentadas no juízo de origem não podem ser analisadas no segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.

O momento próprio para a juntada de documentos pela ré é com a contestação (art. 434,
caput,
do CPC). Se apresentados posteriormente e sem qualquer justificativa para a exibição tardia, impõe-se o não conhecimento (art. 435 do CPC).

Mantém-se o valor fixado na sentença para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Não há litigância de má-fé se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais de Indébito julgada procedente para confirmar a tutela de urgência, declarar
“a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente ao curso de Ciências Contábeis; declarando inexistentes os débitos de R$225,91, dos meses de agosto a dezembro de 2017 e determinando a baixa definitiva das respectivas restrições de crédito.

Ademais, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (21/08/2017).

Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

A apelante alega que o autor/apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Diz que ele firmou contrato válido de prestação de serviços educacionais através de aceite eletrônico, ou seja, de forma virtual, e que inclusive consta o IP do computador utilizado.

Ressalta que, ademais,
“se cadastrou no portal da Recorrente, informou seus dados, e realizou a contratação dos serviços educacionais mediante a aceitação digital”
, tanto que
“usufruiu deles, conforme se comprova no seu histórico acadêmico, com as frequências nas aulas e os lançamentos das notas nas matérias cursadas”
.

Sustenta que, ante a ausência de prova de vício de consentimento, as cláusulas contratuais devem prevalecer, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Afirma que não há comprovação de que o débito em questão foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta o direito a danos morais. Acrescenta que houve apenas o registro na plataforma de negociação “Serasa Limpa Nome”, e não publicidade dessa informação, que fica adstrita ao consumidor. Junta documentos no ID. 146236317/20.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado para montante não superior a R$2.000,00.

Nas contrarrazões, a apelada requer a cominação de multa por litigância de má-fé; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 146236324).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL

A alegação de que o contrato de prestação de serviços foi realizado virtualmente, mediante aceite digital, não foi apresentada anteriormente, tampouco o argumento de que o apontamento restritivo ocorreu apenas na plataforma de negociação Serasa Limpa Nome. Logo, trata-se de inovação recursal, sendo vedado o enfrentamento nesta via, sob pena de supressão de instância
(AgRg no REsp n. 809439/AL).

Importante registrar também que a maioria dos documentos foi juntada pela primeira vez na Apelação. Dessa maneira, não podem ser admitidos já que não se enquadram no conceito de “novos” (artigo 435 do CPC), e a apelante não justificou a exibição tardia.

Posto isso,
acolho a preliminar de ofício e não conheço dessa parte do Recurso.

MÉRITO

A apelante afirma que não incluiu o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, o documento expedido pela Serasa Experian mostra que os cinco boletos emitidos pela ré foram negativados (ID n. 146236273).

Como a dívida foi considerada inexistente, esses apontamentos restritivos geram dano moral presumido.

A quantia de R$10.000,00 arbitrada na sentença cumpre o caráter pedagógico da medida e não causa vantagem exagerada para o apelado. Inclusive, está em consonância com o que tem fixado o STJ e esta Câmara em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/02/2021, DJE de 25/02/2021).

No que concerne à suposta litigância de má-fé da apelante, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Recurso
e, nesse ponto,
nego-lhe provimento
. Com isso, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022